Tribunal: TJPA
Processo: 0817357-26.2024.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2026-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0817357-26.2024.8.14.0301

APELANTE: LATAM AIRLINES GROUP S/A

APELADO: WENDEL DANIEL MARTINS RABELO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSPORTE AÉREO. ALEGAÇÃO DE EXTRAVIO DE BAGAGEM. INEXISTÊNCIA DE FRANQUIA NA TARIFA CONTRATADA (LIGHT). AUSÊNCIA DE ETIQUETAS DE DESPACHO. PAGAMENTO COMPENSATÓRIO. PROVA DO FATO CONSTITUTIVO. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. ART. 6º, VIII, DO CDC. REINTERAÇÃO DE AÇÕES DE INDÊNTICA NATUREZA.
.

I. A inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC opera sobre a distribuição do encargo probatório, não sobre a exigência de prova mínima do fato constitutivo do direito. A inversão pressupõe verossimilhança da alegação ou hipossuficiência do consumidor para produzir a prova; não dispensa o autor de demonstrar a ocorrência do evento danoso que fundamenta sua pretensão.

II. Em demanda de indenização por extravio de bagagem, o fato constitutivo do direito não é o extravio em si, mas, antecedentemente, a efetiva realização do despacho. As etiquetas de bagagem, emitidas pela companhia aérea no ato do despacho e entregues ao passageiro, constituem a prova central desse fato, e sua ausência não é detalhe periférico.

III. A ausência de franquia de bagagem despachada na tarifa contratada (Light), aliada à inexistência de etiquetas de despacho, comprovante de franquia adicional ou qualquer outro documento emitido pelo transportador atestando o recebimento das malas, conduz à improcedência da demanda por insuficiência da prova do fato constitutivo.

IV. O registro de reclamação de irregularidade de bagagem, por ser documento constituído unilateralmente pelo próprio passageiro, não supre a ausência das etiquetas de despacho nem comprova, por si só, que o despacho efetivamente ocorreu.

V. O pagamento extrajudicial realizado pela companhia aérea a título de gesto comercial não configura reconhecimento judicial do dever de indenizar e não pode ser utilizado para dispensar a prova do fato constitutivo.

VI. O padrão litigante serial — caracterizado pela reiteração de ações de idêntica natureza, com a mesma narrativa fática e a mesma ausência de prova, em múltiplos tribunais estaduais, obtendo inclusive julgamentos de improcedência por razões idênticas — revela conduta processual incompatível com a boa-fé objetiva exigida pelo art. 5º do CPC e não pode ser desconsiderado pelo órgão julgador.

VII. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e julgar improcedente a demanda, com inversão do ônus sucumbencial, observada eventual gratuidade de justiça eventualmente deferida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, em conhecer e DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém/PA, data registrada no sistema.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por LATAM AIRLINES GROUP S/A contra sentença proferida pela 7ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que julgou procedente ação de indenização por danos morais ajuizada por WENDEL DANIEL MARTINS RABELO, condenando a requerida ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), acrescido de custas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa.

A demanda foi fundada na alegação de que o autor, ao realizar voo operado pela requerida com origem em Belém/PA e destino em Guarulhos/SP, no dia 08/02/2024 (voo LA3325, reserva DDXZMK), teria tido três bagagens extraviadas após ser compelido a despachá-las gratuitamente em razão da lotação dos compartimentos superiores da aeronave, a despeito de sua tarifa Light não contemplar franquia de bagagem despachada.

Na origem, foi deferida a inversão do ônus da prova. A requerida contestou sustentando, no mérito, a ausência de comprovação do despacho das bagagens e a ausência de fato constitutivo do direito alegado, além de noticiar o padrão litigante do autor, com indicação de inúmeras ações de idêntica natureza ajuizadas em diferentes tribunais.

O juízo de primeiro grau rejeitou as preliminares arguidas e julgou procedente o pedido, por entender que restou comprovada a falha na prestação do serviço por caso fortuito interno, fixando a indenização em R$ 4.000,00.

Nas razões recursais, a apelante sustenta: (a) ausência de comprovação do fato constitutivo do direito, considerando a inexistência das etiquetas de bagagem nos autos e a impossibilidade de o autor portar três malas de mão ao embarcar sob tarifa Light; (b) padrão litigante do apelado, com indicação de diversas ações análogas ajuizadas perante o TJPA e o TJSC, algumas delas julgadas improcedentes; (c) subsidiariedade, requer minoração do quantum indenizatório.

O apelado apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção integral da sentença, sustentando que o bilhete de passagem e o registro de irregularidade de bagagem comprovam o despacho e o extravio, e que a própria apelante teria admitido o fato ao oferecer voucher compensatório.

É o relatório. Peço julgamento no plenário virtual.

Belém/PA, data registrada no sistema.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora – 2ª Turma de Direito Privado

VOTO

VOTO

Presente os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia que efetivamente define o desfecho do recurso concentra-se em uma única questão fática: o autor comprovou minimamente ter despachado bagagens no voo em questão?

A resposta é negativa, e as razões são as seguintes.

É assente que a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor opera sobre a distribuição do encargo probatório — não sobre a exigência de que o autor apresente prova mínima do fato constitutivo do seu direito. A inversão pressupõe que o fato alegado seja verossímil ou que o consumidor seja hipossuficiente para produzi-la; não pode ser instrumentalizada para dispensar inteiramente a parte autora de demonstrar a ocorrência do evento danoso que fundamenta sua pretensão.

No presente caso, o fato constitutivo do direito à indenização por extravio não é o extravio em si — que, uma vez ocorrido, prescindiria de maior demonstração —, mas, antecedentemente, a própria realização do despacho. O extravio pressupõe a entrega de bagagem ao transportador. Sem demonstrar que houve despacho, não há base fática para imputar ao transportador responsabilidade por perda.

E é exatamente aí que a prova trazida pelo autor se revela insuficiente. Dos documentos juntados, constam: (i) o espelho da passagem aérea, que documenta a compra do bilhete sob tarifa Light — tarifa que, conforme expressamente indicado em seu conteúdo, não contempla franquia de bagagem despachada, permitindo apenas uma bolsa pessoal e uma bagagem de mão de até 10 kg na cabine; (ii) a resposta ao e-mail de comunicação do extravio; e (iii) o espelho da reclamação no sítio eletrônico da requerida. Não há nos autos nenhuma etiqueta de bagagem, nenhum comprovante de aquisição de franquia adicional e nenhum outro documento emitido pela companhia aérea que ateste a efetiva entrega e recebimento das malas para despacho.

A importância das etiquetas de bagagem não é meramente formal. São elas que comprovam, de forma objetiva e com número de rastreamento, a entrega física dos volumes ao transportador. São emitidas invariavelmente pela companhia aérea no momento do despacho e entregues ao passageiro para fins de rastreabilidade e formalização do vínculo de custódia. Sua ausência nos autos não é detalhe periférico — é ausência da prova central do fato constitutivo.

O registro de irregularidade de bagagem juntado pelo autor, por sua vez, não supre essa lacuna. O referido documento formaliza a narrativa do próprio passageiro no momento em que registra a reclamação, não sendo documento produzido pelo transportador para atestar o recebimento das malas. Trata-se, em rigor, de prova constituída unilateralmente pelo próprio autor, incapaz de comprovar, por si só, que o despacho efetivamente ocorreu.

A alegação de que teria sido compelido ao despacho gratuito em razão da lotação dos compartimentos superiores da aeronave — praxe que, de fato, ocorre em determinadas situações — era plenamente passível de comprovação pelas etiquetas entregues no ato, e também não foi demonstrada por qualquer outro meio idôneo.

Nesse quadro, o ônus da prova não pode ser invertido de modo a colocar sobre a transportadora o encargo de provar um fato negativo — a não ocorrência do despacho —, quando o autor não apresentou sequer a prova elementar que lhe cumpria produzir. A inversão do ônus, repita-se, opera sobre a dificuldade de produção de prova pelo consumidor em relação a elementos que se encontram na esfera de controle do fornecedor; não cria presunção absoluta de veracidade de toda narrativa fática articulada na inicial.

Outrossim, importante mencionar que a análise da prova não pode, no presente caso, ser realizada de forma isolada, sem considerar o contexto que os autos revelam com suficiente clareza: o apelado é autor de numerosas demandas de idêntica natureza — extravio de bagagem em voos, sem apresentação das respectivas etiquetas de despacho —, ajuizadas em diferentes comarcas e perante distintos tribunais estaduais.

A apelante documentou a existência de pelo menos sete ações análogas ajuizadas perante o TJSC em curtíssimo intervalo de tempo, algumas delas já julgadas improcedentes por magistrados que identificaram o mesmo padrão e as mesmas inconsistências probatórias ora verificadas. No âmbito do próprio TJPA, constam ao menos três outros processos movidos pelo mesmo autor em circunstâncias praticamente idênticas, incluindo o processo nº 0800696-69.2024.8.14.0301, que foi julgado improcedente exatamente pelos mesmos fundamentos que ora se invocam — ausência de franquia de bagagem na tarifa contratada e inexistência das etiquetas comprobatórias do despacho.

Esse padrão litigante serial não pode ser desconsiderado pelo órgão julgador. O processo civil brasileiro é regido pela boa-fé objetiva (art. 5º do CPC), que impõe às partes um dever de lealdade e veracidade que não se esgota nas afirmações explícitas, mas se estende ao próprio contexto em que a demanda é deduzida. A reiteração de ações com a mesma narrativa fática, a mesma ausência de etiquetas e o mesmo padrão de prova — por autor que já obteve julgamentos de improcedência em outras comarcas por razões idênticas — evidencia conduta processual abusiva, incompatível com o exercício regular do direito de ação.

Não se trata de negar ao consumidor acesso à tutela jurisdicional. Trata-se de reconhecer que a proteção conferida pelo CDC e pela inversão do ônus da prova não pode ser convertida em instrumento de litigância predatória, em que o exercício serial e padronizado de demandas é usado como estratégia de obtenção de indenizações independentemente da efetiva ocorrência dos danos alegados.

Nesse cenário, a narrativa do autor — que afirma ter despachado três bagagens sem possuir franquia, sem apresentar as etiquetas, e que figura como autor de série de ações análogas em múltiplos tribunais — não reúne o grau mínimo de verossimilhança necessário para ser acolhida como suficiente ao dever de indenizar.

Ademais, tenho por dizer que o fato da apelante realizar pagamento extrajudicial de R$ 900,00 ao apelado, a título de compensação, antes mesmo do ajuizamento da ação não configura, por si só, prova do fato constitutivo do direito, tampouco importa reconhecimento judicial do dever de indenizar. Trata-se de conduta de gestão de relacionamento com o cliente, praticada independentemente da apuração rigorosa dos fatos. Utilizá-la como argumento para dispensar a prova do despacho das bagagens seria inverter a lógica probatória de forma inadmissível — e, no contexto serial aqui demonstrado, premiaria precisamente a conduta abusiva que se busca coibir.

Na verdade, observa-se que o apelado recebeu o valor e, não obstante, ingressou em juízo pleiteando indenização adicional. Esse dado, conjugado ao padrão litigante já descrito, revela a dinâmica subjacente à demanda: o autor busca administrativamente uma compensação — que lhe é concedida pela empresa como gesto de boa-fé comercial —, e a seguir aciona o Judiciário para obter quantia maior, apresentando o próprio pagamento como indício de reconhecimento da responsabilidade.

Ante o exposto, dou provimento ao recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a demanda, invertendo-se o ônus de sucumbência: condeno o apelado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, observada eventual gratuidade de justiça eventualmente deferida.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 17/06/2026